Tribunal: TJMT
Processo: 1013639-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013639-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Depósito Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE TERCAL - CPF: 046.574.431-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ADIR CAVALER - CPF: 623.272.409-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Bruno Henrique Tercal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Embargos de Terceiro, os quais visam à liberação de restrição judicial (via RENAJUD) incidente sobre veículo adquirido do devedor originário em 06/08/2020. A penhora decorre de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, lastreada em Certidão de Dívida Ativa inscrita em 23/03/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alienação de bem móvel, realizada após a inscrição do crédito em dívida ativa, caracteriza presunção absoluta de fraude à execução fiscal; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 185 do CTN, com a redação conferida pela LC nº 118/2005, estabelece que presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, dispensando qualquer demonstração de má-fé ou registro de penhora.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 290 (REsp 1.141.990/PR), firmou entendimento de que a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN tem natureza absoluta nas execuções fiscais, afastando a aplicação da Súmula 375/STJ.

5.

No caso, a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em 23/03/2020, e a alienação do veículo somente foi formalizada em 06/08/2020, preenchendo os requisitos legais para a configuração da fraude à execução.

6.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica, uma vez que a constrição judicial incide apenas sobre a disponibilidade do bem, não afetando sua posse direta.

7.

A medida de bloqueio via RENAJUD está amparada no art. 185-A do CTN e constitui ato legítimo da atividade jurisdicional no curso da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de bem móvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ às execuções fiscais.

2.

A tutela de urgência nos embargos de terceiro exige a demonstração de probabilidade do direito e de risco de dano grave, o que não se configura quando há presunção absoluta de fraude à execução fiscal.

3.

A constrição judicial via RENAJUD é medida legítima na execução fiscal, independentemente de prévio registro da penhora.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 185 e 185-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010, DJe 19.11.2010 (Tema 290); TJMT, N.U 0002086-70.2019.8.11.0009, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024, DJE 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bruno Henrique Tercal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1001942-73.2025.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente de suspensão de restrição judicial (via RENAJUD) sobre veículo automotor adquirido pelo Agravante.

O Agravante alega que adquiriu o bem em 06/08/2020, mediante instrumento particular de compra e venda com tradição efetivada, sem qualquer gravame registrado à época junto ao DETRAN/MT, exercendo desde então posse mansa e pacífica.

Aduz que, sendo terceiro de boa-fé, a restrição judicial posterior viola seu direito de propriedade e contraria o entendimento consolidado do STJ, nos termos da Súmula 375.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Bruno Henrique Tercal, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente de suspensão de restrição judicial (via RENAJUD) sobre veículo automotor por ele adquirido.

Extrai-se dos autos que Bruno Henrique Tercal, ajuizou Embargos de Terceiro em face do Estado de Mato Grosso, em razão da penhora judicial, realizada sobre o veículo Chevrolet/S10 LT FD2A, placa QBD-3246/MT, adquirido por ele, em 06/08/2020, por meio de contrato particular com José Adir Cavaler, devidamente registrado em cartório.

Alegou na inicial, que a penhora decorre de Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra o antigo proprietário (José Adir), e que a restrição via RENAJUD só foi registrada em 06/09/2024, ou seja, quatro anos após ter adquirido o veículo.

Relatou que somente tomou conhecimento da restrição quando tentou alienar o veículo em fevereiro de 2025 e que não houve má-fé ou conluio com o Executado, razão pela qual, pugnou, liminarmente, pelo levantamento da constrição.

O Magistrado singular, indeferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, assim como o efeito suspensivo, ante a falta do preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, porque a data da inscrição, segundo CDA amealhada a execução conexa, revela que esta ocorreu em 23/03/20, antes da venda, sem embargo de menção no sentido de que a viabilidade da penhora (medida posterior à restrição no RENAJUD), será discutida na execução fiscal, entre as partes daquela ação executiva, e análise do juízo, sem a participação do terceiro (poderá ocorrer ou não a penhora), de acordo com as normas e princípios de Direito aplicáveis ao tema.[...]”

Contra essa decisão, recorre Bruno Henrique Tercal.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizem o deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A análise, nesta fase processual, restringe-se à cognição sumária e visa aferir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para autorizar a desconstituição imediata da medida constritiva imposta sobre o bem objeto da lide.

O artigo 185 do Código Tributário Nacional estabelece a presunção de fraude na alienação ou oneração de bens ou rendas, ou no seu início, quando realizada por sujeito passivo que esteja em débito com a Fazenda Pública, desde que o crédito tributário esteja devidamente inscrito em dívida ativa (conforme redação conferida pela Lei Complementar nº 118, de 2005). Veja-se:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu comêço, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa

Por sua vez, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a configuração da fraude à execução exige, como requisito, o registro da penhora sobre o bem alienado ou a demonstração da má-fé do terceiro adquirente.

Entretanto, tal entendimento sumulado não se aplica à hipótese de execução fiscal, em razão da prevalência do princípio da especialidade. Essa interpretação foi expressamente reafirmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 290. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: ?O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05)à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ?. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);?.(REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) ?A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal?. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.º 10, verbis:"Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das"garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010).

No caso em tela, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal n. 1002005-74.2020.8.11.0040, foi inscrita em 23/03/2020, portanto, antes da alienação questionada, cujo contrato está datado de 06/08/2020.

Diante disso, não vislumbro a probabilidade de direito do Agravante, um dos requisitos necessários, para a concessão da medida, em sede liminar.

Ademais, o bloqueio judicial não configura mera medida administrativa, mas decorre do exercício legítimo da atividade jurisdicional no âmbito da execução fiscal, com fundamento no artigo 185-A do CTN, sendo prescindível, inclusive, o registro prévio de penhora para sua validade.

Quanto ao perigo de dano, esclareço que a constrição judicial não afeta a posse direta do Agravante sobre o bem, mas sim limita sua disponibilidade patrimonial, preservando-se, inclusive, eventual possibilidade de reversão da medida após instrução probatória.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – TEMA 290, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020). Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a inscrição do devedor em dívida ativa, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. (N.U 1017478-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)”. (N.U 0002086-70.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Assim, não se evidencia a urgência necessária para concessão da medida extrema, tampouco prejuízo concreto e iminente ao Agravante, pois a alienação se deu após a constituição definitiva do crédito tributário, de forma não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro, por ausência dos pressupostos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025